Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, ALEX ALVES MENDES e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem, caso queiram, quanto ao ter da petição de ID 46417567. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.